Tribunal: TJES
Processo: 5008846-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Fiscal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008846-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008846-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA - ES22145, JOAO COSTA NETO - ES19497

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Segundo o impetrante, o Ministério Público está investigando uma estrutura criminosa que atua no comércio de vinhos no Espírito Santo. Consta que tal estrutura seria composta de várias empresas, dentre as quais empresas de fachada, que buscavam através de operações simuladas sonegar imposto estadual.

Consta que a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo elaborou um relatório que deu origem ao procedimento investigatório criminal n. 03/2021 do GAECO/ES, que visa apurar a suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em tese praticados por empresários com atuação no ramo do comércio de vinhos.

Tal procedimento resultou na Cautelar Inominada Criminal de n. 0013412-59.2021.8.08.0035, em trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, na qual foi requerida a medida de quebra de sigilo fiscal de Wagney Nunes de Oliveira, ora paciente, da Rio Branco Distribuidora (empresa da qual é titular), bem como de outros investigados, entre os períodos de 2018 a 2020, bem como dos meses transcorridos de 2021.

A quebra de sigilo fiscal do paciente e da Rio Branco Distribuidora, da qual é titular, foi deferida.

Contudo, de acordo com o impetrante, a decisão em que foi deferida a quebra de sigilo fiscal não foi devidamente fundamentada, tendo se limitado a reproduzir parte do relato do Ministério Público. Alega, ainda, que não haveria justa causa para a quebra de sigilo fiscal.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar a fim de que seja declarada a nulidade da decisão em que foi decretada a quebra do sigilo fiscal do paciente e da Rio Branco Distribuidora (da qual o paciente é titular), bem como que seja determinada a suspensão da cautelar inominada criminal até o julgamento do mérito do
writ.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a declaração da nulidade da decisão em que foi decretada a quebra do sigilo fiscal do paciente e da Rio Branco Distribuidora, sendo sustados os efeitos das provas obtidas ilicitamente por meio desta medida e desentranhadas as provas obtidas por meio da decisão de quebra de sigilo fiscal.

A liminar foi indeferida (i.d. 3352955).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3429858).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 3458522).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008846-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA - ES22145, JOAO COSTA NETO - ES19497

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Segundo o impetrante, o Ministério Público está investigando uma estrutura criminosa que atua no comércio de vinhos no Espírito Santo. Consta que tal estrutura seria composta de várias empresas, dentre as quais empresas de fachada, que buscavam através de operações simuladas sonegar imposto estadual.

Consta que a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo elaborou um relatório que deu origem ao procedimento investigatório criminal n. 03/2021 do GAECO/ES, que visa apurar a suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em tese praticados por empresários com atuação no ramo do comércio de vinhos.

Tal procedimento resultou na Cautelar Inominada Criminal de n. 0013412-59.2021.8.08.0035, em trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, na qual foi requerida a medida de quebra de sigilo fiscal de Wagney Nunes de Oliveira, ora paciente, da Rio Branco Distribuidora (empresa da qual é titular), bem como de outros investigados, entre os períodos de 2018 a 2020, bem como dos meses transcorridos de 2021.

A quebra de sigilo fiscal do paciente e da Rio Branco Distribuidora, da qual é titular, foi deferida.

Contudo, de acordo com o impetrante, a decisão em que foi deferida a quebra de sigilo fiscal não foi devidamente fundamentada, tendo se limitado a reproduzir parte do relato do Ministério Público. Alega, ainda, que não haveria justa causa para a quebra de sigilo fiscal.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar a fim de que seja declarada a nulidade da decisão em que foi decretada a quebra do sigilo fiscal do paciente e da Rio Branco Distribuidora (da qual o paciente é titular), bem como que seja determinada a suspensão da cautelar inominada criminal até o julgamento do mérito do
writ.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a declaração da nulidade da decisão em que foi decretada a quebra do sigilo fiscal do paciente e da Rio Branco Distribuidora, sendo sustados os efeitos das provas obtidas ilicitamente por meio desta medida e desentranhadas as provas obtidas por meio da decisão de quebra de sigilo fiscal.

A liminar foi indeferida (i.d. 3352955).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3429858).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 3458522).

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão em que foi deferida a quebra de sigilo fiscal do paciente não foi devidamente fundamentada.

Vejamos o que diz o Código Tributário Nacional sobre a quebra de sigilo fiscal:

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal,
é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades
.

§ 1
o

Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes
:

I –
requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça
;

A Lei Complementar 105/2001, por sua vez, afirma que a quebra de sigilo pode ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. Vejamos:

Art. 1
o
As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

(...)

§ 4
o

A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial
, e especialmente nos seguintes crimes:

I – de terrorismo;

II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção;

IV – de extorsão mediante seqüestro;

V – contra o sistema financeiro nacional;

VI – contra a Administração Pública;

VII –
contra a ordem tributária e a previdência social
;

VIII –
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores
;

IX –
praticado por organização criminosa
.

Como se pode perceber, a legislação pertinente não chegou a estabelecer requisitos específicos para que fosse deferida a quebra de sigilo, limitando-se a estabelecer, entre outros casos, a necessidade de requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça ou a necessidade de apuração de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.

A jurisprudência do c. STJ, ao interpretar o dispositivo legal, entendeu pela necessidade de que a decisão seja devidamente fundamentada, apontando a necessidade da medida. Nesse sentido, foram considerados fundamentos idôneos a existência de investigação prévia, a existência de indícios de participação dos agentes e a necessidade da medida para a apuração cabal de todos os fatos. Vejamos:

“[...] Do mesmo modo,
a quebra dos sigilos bancário e fiscal se revela devidamente fundamentada, já que o Juízo singular apontou a existência de diligências investigatórias prévias, pelas quais demonstrados indícios de participação dos Agentes nos crimes descritos no pedido ministerial, bem como ressaltou a necessidade das medidas para a apuração cabal de todos os fatos
, tendo em vista, inclusive, o suposto envolvimento de agentes públicos, que ainda não haviam sido identificados. Outrossim, no pedido apresentado pelo Ministério Público, foi destacada a possibilidade de se esclarecer o destino dos recursos financeiros da organização criminosa e os reais beneficiários do esquema delituoso.[...]”

(HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania, a vultosa movimentação de dinheiro, aliada a outras circunstâncias, é fundamento idôneo para justificar a quebra de sigilo fiscal. Nesse sentido:

“[...] Na hipótese vertente, malgrado ter sido reconhecida pelo Juízo de piso a ilicitude da prova obtida a partir da extração de informações atinentes ao acesso de dados constantes de aparelho celular da corré,
o próprio aresto impugnado consigna expressamente que "a decisão que deferiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do paciente e demais acusados não se baseia apenas na quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos, mas, também, em comprovantes de depósito que demonstram a grande movimentação de dinheiro
, bem como na existência de diversos veículos automotores em nome dos denunciados".[...]”
(HC n. 559.264/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No caso concreto, a decisão impugnada consignou a existência de procedimento investigatório criminal instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática de crimes de contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa cometidos por empresários e contadores com atuação no ramo de comércio de vinhos.

Consta que os supostos atos criminosos chegaram ao conhecimento do Ministério Público através de um relatório encaminhado pelo Laboratório de Auditoria Fiscal Digital da Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo, revelando um complexo esquema de sonegação fiscal disseminado no comércio de vinhos no Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, foi descrito um complexo esquema criminoso que visava a sonegação de impostos estaduais. Entre as empresas destinatárias de documentos fiscais emitidos por dezenas de empresas de fachada ou fictícias foi apontada a Rio Branco Distribuidora EIRELLI, de propriedade do ora paciente, que se beneficiaria do esquema criminoso para praticar fraudes fiscais diversas.

Diante da complexidade da organização criminosa e dos vultosos valores movimentados, o douto magistrado
a quo
entendeu pela necessidade de quebra do sigilo fiscal dos investigados para esclarecimento dos fatos e para assegurar o sucesso da persecução criminal.

Verifica-se, portanto, que a decisão foi precedida de investigação prévia, tendo apontado indícios de participação do paciente no esquema criminoso e fundamentado a necessidade da medida. Assim, entendo que a decisão atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Outrossim, de acordo com o próprio impetrante, consta do Relatório de Inteligência Financeira n. 63.089 que o paciente realizou um depósito em espécie no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) no período investigado, operação esta que foi considerada suspeita pelo
parquet,
o que, conforme já mencionado na presente decisão, está em consonância com a jurisprudência do c. STJ.

Dessa forma, ante a remissão aos termos do pedido ministerial, somada ao convencimento do Magistrado quanto à necessidade e adequação da quebra do sigilo fiscal do paciente e de sua empresa, não há que se falar em falta de fundamentação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. NULIDADE. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A fundamentação per relacionem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015).

2. A decisão hostilizada, ao afastar os sigilos fiscal e bancário dos membros da societas sceleris, detalhou as circunstâncias que ensejaram o pedido ministerial, em especial o grande montante de valores movimentados, o detalhamento das pessoas envolvidas e as datas de início e fim do período da prática dos delitos, e ainda se remeteu expressamente aos termos da requisição, ao afirmar que "[o] Requerente após relatar o envolvimento dos Requerentes, principalmente de [CORRÉU], cita legislação de que trata do afastamento do sigilo bancário e fiscal, tomou por termo as declarações de [CORRÉU]. Colaciona doutrina, bem como jurisprudência tratando da matéria".

3. Ademais, ao fundamentar a decisão, o Magistrado acrescentou haver "indícios de autoria e materialidade no sentido da prática criminosa a eles impetrada conforme se verifica nos autos desta Medida Cautelar de Afastamento de Sigilo Bancário e Fiscal".

4. Logo,
ante a expressa remissão aos termos do pedido ministerial, somada ao convencimento declarado pelo Magistrado no sentido da necessidade e adequação do afastamento dos sigilos bancário e fiscal, não há de se falar em ausência de fundamentação
.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 628.555/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 9/6/2022.)

Assim, impossível falar-se em ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora.

Converge com o entendimento supra o parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3458522), de lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão:

“
Consoante brevemente relatado, a espécie trata de
writ
impetrado em favor do paciente visando desconstituir a decisão que quebrou os seus sigilos fiscal e bancário, alegando para tanto que os fundamentos adotados são inidôneos, notadamente pelo fato de a fundamentação
per relationem
utilizada não observar os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal da Cidadania, o qual tem assentada a necessidade de se agregar elementos próprios de convicção à motivação encampada.

Segundo externado, a base de impetração parte da ilegalidade da quebra em virtude de pretensamente não ter sido demonstrada a imprescindibilidade das medidas cautelares de quebra vindicadas, e que a fundamentação empregada se mostra inidônea.

Procedendo detida análise em cognição rarefeita que norteia a via utilizada, pode-se inferir que, diversamente do salientado pelo impetrante, resta sobejamente demonstrado pelo órgão ministerial na exordial constante do id. 3313503 os motivos legítimos hábeis a chancelar a pretensão deduzida, tendo sido declinadas situações concretas delineando indicativos de prática ilícita levada a efeito por organização criminosa, que somente poderiam ser delimitadas cabalmente por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, como por sinal preconiza o art. 1º, §4º, VII, VIII e IX da LC nº 105/2001.

O douto magistrado primevo na decisão combatida destacou que os fundamentos alinhados pelo órgão ministerial subsidiados por farta documentação traçam um cenário apto a alicerçar a pretensão excepcional, nitidamente porque indicando a materialidade dos ilícitos possivelmente cometidos, e principalmente a indispensabilidade das quebras pretendidas para fins de indicação concreta de justa causa para propositura da competente ação penal.

Por mais que o impetrante saliente que o
decisum
não ostenta fundamentação idônea devido encampar as razões apresentadas pelo Ministério Público, a realidade é totalmente distinta, na medida em que a motivação
per relationem
utilizada se mostra escorreita, em harmonia com o entendimento levado a efeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas, pois, “...
o decisum vergastado ostenta adequada e suficiente fundamentação, inexistindo, portanto, ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
, tendo sido demonstrada, com base no petitório ministerial, farto de indícios da prática de delitos
...
a necessidade do deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão pessoal e domiciliar, de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal ... com vistas à obtenção de elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de justa causa para a persecução penal e, posteriormente, a subsidiar o julgamento, na busca da verdade real
(STJ, AGRG no HC 678994/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 5ª Turma, julgamento em 28.09.2021, DJe 05.10.2021),
sendo certo que a decisão de busca e apreensão faz expressa referência aos fatos narrados, os quais só podem estar narrados no pedido formulado pelo Ministério Público.
Dessarte, não há dúvidas de que a decisão está subsidiada no pedido do parquet, cuidando-se, portanto, de motivação per relationem, amplamente aceita pela jurisprudência pátria
(STJ, AGRG no HC 343642/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 27.04.2017, DJe 05.05.2017),
cabendo destacar, a título de ilustração, que, conforme já decidiu o STF, a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do
art. 93 da CF/88
(STF, HC 105349 AGR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgamento em 23.11.2010, publicação em 17.02.2011). ...”.

(...)

Nesse passo, emerge haver motivação idônea demonstrando a necessidade da medida excepcional da quebra dos sigilos bancário e fiscal, não pulsando uma indicação genérica que poderia consubstanciar inidoneidade nos motivos apresentados para concessão da cautelar, o que denota a juridicidade tanto pedido apresentado, como da decisão que encampando suas razões, que destacou a demonstração dos permissivos legais, notadamente a imprescindibilidade das quebras dos sigilos fiscal e bancário, ante a presença de materialidade e autoria, e acolheu o postulado.

(...)

Na hipótese apreciada, “...
a quebra de sigilo bancário e fiscal evidenciou a prova da materialidade dos crimes imputados, indícios de autoria e a demonstração de imprescindibilidade das medidas extremas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos, apresentando, assim, fundamento idôneo apto a consubstanciar as medidas
.
...”. (RMS n. 55.691/MT, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,

DJe 22/8/2018). ... (STJ; HC 477.988; Proc. 2018/0296079-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 07/12/2020; DJE 11/03/2021).

Por todo o exposto, o Ministério Público se manifesta no sentido de que o presente
writ
seja conhecido para no mérito ser denegada a ordem pleiteada, tendo em vista a inexistência de ilegalidade a ser sanada.
”

Com estas considerações e na esteira do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A legislação pertinente não chegou a estabelecer requisitos específicos para que fosse deferida a quebra de sigilo, limitando-se a estabelecer, entre outros casos, a necessidade de requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça ou a necessidade de apuração de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. A jurisprudência do c. STJ, ao interpretar o dispositivo legal, entendeu pela necessidade de que a decisão seja devidamente fundamentada, apontando a necessidade da medida. Nesse sentido, foram considerados fundamentos idôneos a existência de investigação prévia, a existência de indícios de participação dos agentes e a necessidade da medida para a apuração cabal de todos os fatos. Precedentes. STJ.

2.
No caso concreto, a decisão impugnada foi precedida de investigação prévia, tendo apontado indícios de participação do paciente no esquema criminoso e fundamentado a necessidade da medida.

3. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.